Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709168-39.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CESAR LIMA GAMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O À Secretaria da 8a Turma Cível para atender o pedido de alteração do nome da nova Advogada do Banco do Brasil formulado no ID 78460286. Indefiro o pedido de suspensão do prazo postulado no ID 77854612, porque o CID indicado no ID 77854620 não autoriza dilação do prazo por 09 (nove) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator